Tribunal: TJES
Processo: 5019852-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019852-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAICON SANTOS PEDROSO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA SENTENÇA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. PROCESSO COMPLEXO. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 22.03.2024, no bojo de ação penal que apura a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, sob alegação de excesso de prazo para prolação da sentença e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na prolação da sentença, após o encerramento da instrução criminal, configura constrangimento ilegal; e (ii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O prazo de conclusão dos autos para sentença não se mostra desarrazoado, consideradas a complexidade do feito, a pluralidade de réus e de delitos, bem como a elevada carga de trabalho da unidade judiciária, inexistindo desídia do Juízo processante.
5. A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos delitos, pelo modus operandi da suposta associação criminosa armada e pelo risco de reiteração delitiva.
6. A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada de negativa de autoria, sendo suficientes, em juízo de cognição sumária, os indícios de autoria e materialidade constantes dos autos.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a prolação da sentença, nos termos da Súmula 52 do STJ.
2. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta dos delitos e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019852-52.2025.8.08.0000

PACIENTE: MAICON SANTOS PEDROSO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
17080094
) impetrado em favor de

MAICON SANTOS PEDROSO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

1
ª

Vara
Criminal de
Linhares
/ES.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 22 de março de 2024, nos autos da Ação Penal nº 0000249-22.2024.8.08.0030, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, e arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03.

Sustentam os impetrantes, precipuamente, a ocorrência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo para a prolação da sentença.
Relatam que a instrução processual foi encerrada na audiência realizada em 11 de julho de 2025 e que os autos encontram-se conclusos para sentença desde 17 de setembro de 2025, sem que haja, até o momento, definição da situação jurídica do paciente.

Aduzem, ademais, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a fragilidade dos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
). Alegam que o paciente foi preso apenas por estar no local de cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido contra terceira pessoa (corré Aleandra), e que nada de ilícito foi encontrado em sua posse direta, sendo ele primário e de bons antecedentes.

Requerem, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva pelo excesso de prazo ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 17115229.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 17357253.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria em ID nº 17514381 opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A Defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da demora para a prolação da sentença, eis que os autos estariam conclusos desde setembro de 2025.

Compulsando os autos, verifico que a instrução criminal já foi encerrada, tendo sido realizada a Audiência de Instrução e Julgamento em 11/07/2025 e apresentadas as alegações finais pelas partes.

Nesse cenário, incide a inteligência da
Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Não obstante a superação da alegação pela súmula mencionada, cumpre analisar a razoabilidade da duração do processo sob a ótica das particularidades do caso concreto.

Conforme as informações prestadas pela autoridade impetrada, trata-se de feito complexo, que apura a suposta prática de múltiplos crimes (tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma de uso permitido e restrito) e envolve quatro réus.

Ademais, o Magistrado de piso justificou a demora com base na sobrecarga de trabalho da 1ª Vara Criminal de Linhares, que possui um acervo processual significativamente superior às demais varas com competência semelhante no Estado (3.814 processos), acumulando competência para o Tribunal do Júri e tráfico de drogas. Informou, ainda, que o feito tramitou de forma célere dentro das possibilidades e que já se encontrava na fila imediata para prolação de sentença, seguindo a ordem cronológica de conclusão.

Dessa forma, não vislumbro desídia do Poder Judiciário ou demora injustificada que configure constrangimento ilegal capaz de ensejar o relaxamento da prisão neste momento. O prazo de conclusão (pouco mais de dois meses à época das informações) não se mostra,
per se
, desarrazoado diante da complexidade da causa e da situação estrutural da unidade judiciária.

Quanto à alegação de ausência de requisitos para a prisão preventiva e negativa de autoria, melhor sorte não assiste ao paciente.

Inicialmente, destaco que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória aprofundada para análise de teses de negativa de autoria ou inocência, as quais se confundem com o mérito da ação penal.

No entanto, em análise perfunctória, verifico a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. A denúncia e os elementos colhidos no auto de prisão em flagrante indicam que o paciente foi surpreendido em residência utilizada como "ponto de base" do tráfico, onde foram apreendidos, além de entorpecentes (cerca de 300g de maconha), armas de fogo (pistola .380 e espingarda), munições de diversos calibres e cadernos com anotações do tráfico.

A decisão que manteve a segregação cautelar (ID 17080097) encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, destacando a
gravidade concreta dos delitos
e o
modus operandi
da suposta associação criminosa armada, bem como o risco de reiteração delitiva.

Conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, demonstrada a necessidade da custódia para acautelar o meio social e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, não há ilegalidade a ser sanada.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.